Tribunal: TJDFT
Processo: 0735201-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735201-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLYSON RAMOS FERRACIOLI APELADO: TOMAS FRANCO CARVALHO, SIIVOUS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Allyson Ramos Ferracioli contra a sentença da 23a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial e condenou Siivous Conservação e Limpeza Ltda. - ME ao pagamento de R$ 7.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso (24/4/2018) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Como consequência, ficou prejudicado o pedido reconvencional. 2. Diante da sucumbência recíproca proporcional, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para o autor e 50% a ser dividido entre os réus, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. A exigibilidade foi suspensa em relação aos réus, diante da gratuidade de justiça deferida (ID no 27401634, págs. 1-5). 4. Opostos embargos de declaração, a sentença sofreu modificação para consignar que a sucumbência foi recíproca e desproporcional, com a condenação do autor ao pagamento de 95% das despesas, custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 27401647, págs. 1-4). 5. A ré, Siivous Conservação e Limpeza Ltda. - ME, foi condenada ao pagamento dos 5% remanescentes, mas a exigibilidade foi suspensa diante da gratuidade de justiça concedida. 5. O apelante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça no recurso, alegando que não tem condições de arcar com o valor, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. O apelante providenciou o recolhimento das custas processuais iniciais no valor de R$ 567,35 (ID no 27401200, págs. 1-2) e não há elementos documentais demonstrando alteração significativa na sua situação financeira a inviabilizar o recolhimento do preparo, no valor de R$ 18,07, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 17. Destaque-se que o benefício, ainda que fosse deferido, alcançaria apenas as despesas processuais futuras, uma vez que os seus efeitos não podem retroagir. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1282879, 07075044920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 18. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 19. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO